Tribunal: CARF
Processo: 13706.001240/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001240/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.677 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARCELO MENEZES DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, os
pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Tal dedução fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001240/2009-72
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001240/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 05/9), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2005, ano-calendário
de 2004.
2. Conforme descrição dos fatos foi constatada dedução indevida de Despesas
Médicas, no montante de R$ 4.733,60, por falta de comprovação.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.301,74, multa de ofício de R$ 976,30, além de juros de mora de
R$ 639,15 (calculados até 30/12/2008).
4. O contribuinte foi cientificado em 19/01/2009 (fls.22) e apresentou
impugnação protocolizada em 16/02/2009 (fls.2), onde informa que todos os
comprovantes das despesas médicas foram entregues e comprovados em 02/10/2008.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
realizadas e devidamente comprovadas por documentação hábil, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Na notificação inicial não foi solicitado nenhum comprovante de despesas com
previdência privada. Todos os recibos com despesas medicas foram devidamente
apresentados. O código 07 foi indevidamente colocado na declaração do IR ano
calendário 2004 na frente de Itaú Previdência e Seguros, levando uma confusão
quanto a declaração. Envio em anexo os extratos dos valores da Previdência privada
que equivocadamente recebeu o código errado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001240/2009-72

Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra parte da glosa
sobre parcela das deduções de despesas médicas realizadas com o Plano de Saúde Unimed, no
valor de R$ 316,60.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida com Itaú Previdência e Seguro, no valor de R$ 4.412,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Previdência Privada e FAPI
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Exclusão de valores não comprovados.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 28), foi
a seguinte:
6.5. O contribuinte não trouxe aos autos comprovantes referentes a sua despesa
com Itaú Previdência e Seguro (código 07), no valor de R$ 4.412,00.
Nota-se que o interessado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) informou o
código 7 (Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Brasil)
para o pagamento desta despesa (e-fls. 19).
Assim, a autoridade fiscal glosou tal dedução como despesas médicas, por falta
de comprovação, sendo mantida pelo julgamento anterior pelo mesmo motivo.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001240/2009-72

Agora em seu recurso voluntário o interessado informa que não foi solicitado
nenhum comprovante de despesas com previdência privada e que o código 7 foi indevidamente
colocado por ele na dedução com Itaú Previdência e Seguros.
Temos então configurado que a intenção do sujeito passivo era a de informar suas
contribuições para entidades de previdência privada e, por equívoco, indicou-as como sendo
despesas médicas.
Considerando que, s.m.j., entendo tratar-se de inexatidão material devido a lapso
manifesto, passíveis de correção de ofício, conforme previsto pelo artigo 32 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Passo então a tratar a respectiva infração desta notificação de lançamento como
glosa sobre dedução indevida com previdência privada.
Tal matéria esta devidamente disposta no artigo 74, do Decreto no 3.000/99, in
verbis:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Com seu recurso voluntário, o interessado apresenta extrato (e-fls. 38/40), dos
pagamentos feitos à Itaú Vida e Previdência S.A., relativo a seu plano de previdência privada,
referente ao ano-base de 2004, a fim de comprovar a regularidade de sua dedução.
Desta forma, entendo que o recorrente comprova os dispêndios realizados com
previdência privada em seu benefício.
Assim, voto pelo restabelecimento integral de sua dedução com previdência
privada, no valor de R$ 4.412,00.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001240/2009-72

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original